Tribunal: TJSP
Processo: 0003612-40.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003612-40.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
JHONATA SANTOS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para CASSAR a decisão guerreada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E FARTO SALLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003612-40.2020.8.26.0520 -Voto no 53.295
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003612-40.2020.8.26.0520
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - DEECRIM UR9
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: JHONATA SANTOS BARBOSA

VOTO No 53.295
Trata-se de Agravo interposto pelo Ministério
Público, contra a decisão copiada a fls. 339/340 (mantida à fl. 347), que
concedeu livramento condicional a JHONATA SANTOS BARBOSA.

O Parquet alega que JHONATA não preenche
requisitos subjetivos para a concessão do benefício, razão pela qual pede a
cassação do decisum (fls. 1/8).

O recurso foi respondido (fls. 350/355).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003612-40.2020.8.26.0520 -Voto no 53.295
3
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 369/373.
É o relatório.
O reclamo procede.
JHONATA foi processado e condenado ao
desconto de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de
tráfico de drogas. Pediu e obteve, recentemente, progressão para o regime
intermediário.
De acordo com a Lei, a concessão do livramento
condicional ao sentenciado, “ficará também subordinada à constatação
de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinqüir" (artigo 83, parágrafo único, do Código Penal).
Ademais, diante da gravidade do delito praticado
por JHONATA - tráfico de entorpecentes -, além de seu histórico de faltas
disciplinares (fls. 125/260), é temerário colocar o postulante em livramento
condicional, porque salta aos olhos que ele não está apto para isso.
Em suma, JHONATA não preenche os requisitos
subjetivos para ser contemplado com a benesse. Aliás, recordo que “O
direito in concreto à progressão de regime e ao livramento condicional
não decorre automaticamente de simples operação matemática, mas
depende, também, da avaliação de fatores peculiares da vida prisional,
somente avaliados pelo competente Juízo da Execução” (STJ- QUINTA
TURMA - Habeas Corpus no 38.656/SP, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO
DA FONSECA - julgado em 12/ABR/2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003612-40.2020.8.26.0520 -Voto no 53.295
4
Nestas
condições,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso ministerial, para CASSAR a decisão guerreada.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator